Tribunal: TCU
Processo: 006.817/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3172/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.817/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Caroline de Santana Cabral (CPF XXX.106.664-XX); Camila Carvalho Felisberto (CPF XXX.115.234-XX); Gerson Ferreira Lima de Sena (CPF XXX.824.984-XX); Gustavo Almeida de Araujo (CPF XXX.807.804-XX); Luana Clara Glasner Vicente (CPF XXX.279.734-XX); Mayk Nascimento da Silva Costa (CPF XXX.834.694-XX); Osvaldo Fukuo Yamaguchi (CPF XXX.588.288-XX); Roberto Kennedy Silva Oliveira (CPF XXX.928.814-XX); Tiberio de Lima Silva (CPF XXX.468.434-XX) e Virginia Carla Veloso Morais Paulino (CPF XXX.230.284-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.